Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600537-61.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 22-PL /
Órgão julgador: RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 22-PL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600537-61.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600537-61.2020.6.16.0043
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600537-61.2020.6.16.0043
que julgou procedente o feito, condenando o requerido a não divulgar a pesquisa fraudulenta,
confirmando os efeitos da liminar concedida inicialmente, extinguindo o feito com resolução de
mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, nos termos do pedido ministerial, determinou que
se oficie à Autoridade Policial Federal para que seja instaurado inquérito policial para a apuração,
em tese, do delito previsto no art. 33, parágrafo 4, da Lei 9.504/97. (Representação com pedido de
liminar apresentada por Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor em face de Vinícius Ribeiro
Mikuska, vez que o requerido está divulgando pelo aplicativo de mensagens "Whatsapp" suposto
resultado de pesquisa eleitoral não registrada perante o TSE, e que por meio do número,
identificado como "~Vinicius Mikuska" o requerido divulgou para os integrantes do grupo
"PREFEITO 2020 DEBATE Gpuv" foi disponibilizado suposto resultado de pesquisa eleitoral
irregular; trechos veiculados: "Instituto de pesquisas Gralha Azul divulga resultado de enquete
para prefeito em 8 cidades do Paraná. Pesquisa realizada entre os dias 20 e 22 de outubro de de
2020 na cidade de Guarapuava trouxe os seguintes resultados: Vitor Hugo Burko (DEM): 37,4%;
Antenor de Lima (PT): 28,8% ...A pesquisa eleitoral foi registrada no TSE com o número 81.822...").
RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 22-PL / 11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS
(RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
FERNANDA ALVES FAGUNDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
AMANDA FERNANDES MONEGATO (ADVOGADO)

VINICIUS RIBEIRO MIKUSKA (RECORRIDO)
THIAGO RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35859
216
02/06/2021 21:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.912

RECURSO ELEITORAL 0600537-61.2020.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 22-PL /
11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR42291
ADVOGADO: SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR50146
ADVOGADO: FERNANDA ALVES FAGUNDES
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR66104
ADVOGADO: AMANDA FERNANDES MONEGATO
RECORRIDO: VINICIUS RIBEIRO MIKUSKA
- OAB/PR0081048
ADVOGADO: THIAGO RIBEIRO PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO – CARACTERIZADA – RECURSO
PROVIDO.
1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral, em
grupo do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97,
atraindo a aplicação da sanção pecuniária.
2. A jurisprudência do c. TSE é pacífica no sentido de que "a multa aplicada por
infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém do
" (AgR–AI nº 817–36/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5.3.2018).
mínimo legal
3. Recurso provido para aplicar multa ao representado.

Num. 35859216 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221551154700000034977542
mero do documento: 21060221551154700000034977542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO GUARAPUAVA
CADA VEZ MELHOR, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 043ª Zona
Eleitoral, que julgou procedente a Representação Eleitoral por divulgação de pesquisa
irregular.
Em razões recursais, a recorrente alega que o representado divulgou no
pesquisa eleitoral sem registro, devendo ser aplicada a multa prevista nos
whatsapp
artigos 33, § 3º da Lei nº 9.504/97 e 17 da Resolução nº 23.600/2019 TSE.
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar totalmente procedente a
representação. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, requerendo o
desprovimento do recurso ou, em caso de aplicação de pena pecuniária, que seja
levada em consideração a sua situação econômica.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau (id.
31787516).
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
No particular, é incontroverso que o representado divulgou, em data não
especificada, no grupo de
intitulado “PREFEITO 2020 DEBATE Gpuv”
whatsapp
Num. 35859216 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221551154700000034977542
mero do documento: 21060221551154700000034977542

resultado de pesquisa eleitoral que não foi registrada perante a Justiça Eleitoral.
Confira-se o conteúdo da mensagem:

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97 estabelece necessidade de prévio registro
perante à Justiça Eleitoral de qualquer pesquisa de intenção de votos a ser divulgada
em ano eleitoral, com o intuito de efetivar a fiscalização dos participantes do pleito e
garantir a veracidade das informações (art. 33 da Lei nº 9.504/97).
Deste modo, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro sujeita os
responsáveis ao pagamento de multa, confira-se a previsão da Lei nº 9.504/97 e da
Resolução TSE nº 23.600/2019, respectivamente:

Art. 33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
(...)
§ 3º - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

Num. 35859216 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221551154700000034977542
mero do documento: 21060221551154700000034977542

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do
art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais)
, e
.
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º
105, § 2º)

Com efeito, constata-se da imagem que o representado divulgou em grupo
aberto de
dados relativos a uma suposta pesquisa eleitoral. Repito que é
whatsapp
incontroverso nos autos que essa pesquisa não foi registrada perante esta Justiça
Especializada. Logo, é de se reconhecer a irregularidade da mensagem impugnada.
Portanto, a controvérsia a ser dirimida no presente recurso cinge-se ao
cabimento (ou não) de multa ao caso em análise.
Nesse ponto, o juízo
afastou a incidência da punição pecuniária
a quo
porque entendeu que “a condenação à pena de multa deve ser eventualmente realizada
”.
no âmbito criminal
Todavia, com a devida vênia, é certo que sanções penais previstas no § 4º,
do artigo 33 da Lei nº 9.504/97, a serem eventualmente apuradas na respectiva ação
penal, não afastam a incidência cumulativa da sanção pecuniária de índole civil-eleitoral
prevista no § 3º, do mesmo dispositivo legal.
À guisa de corroboração, cito precedente desta Corte e do c. TSE:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO –
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO – ART.33, §3º, DA
LEI 9.504/97 C/C ART.17 DA RESOLUÇÃO TSE nº23.453 – SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSO DO REPRESENTADO: PESQUISA
ELEITORAL
IRREGULAR
ENCAMINHADA
EM
GRUPOS
DO
WHATSAPP.
DIVULGAÇÃO PARA CONHECIMENTO PÚBLICO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA
SANÇÃO PREVISTA NO ART.33, §3º, DA LEI 9.504/97 – RECURSO DO
REPRESENTANTE:
PRETENSÃO
DE
CONDENAÇÃO
DO
RECORRIDO
CONTRATANTE DA PESQUISA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O
RECORRIDO FOI O RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE
INCUMBIA AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA AO
RECORRIDO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O representado interpôs Recurso Eleitoral pretendendo a reforma da sentença quanto
à condenação imposta pela divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro.
2. No caso em apreço, restou comprovado nos autos que o representado divulgou
imagens da pesquisa em grupos de whatsapp e que a mesma imagem foi encaminhada
em outros grupos, configurando a divulgação da pesquisa irregular para conhecimento
público, conduta vedada pelo artigo 33, §3º, da Lei 9.504/97.
3. A pretensão recursal do partido representante, de responsabilização e condenação do
Recorrido Kleber, também não merece ser acolhida, porquanto não restou comprovada
sua responsabilidade pela divulgação.
Num. 35859216 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221551154700000034977542
mero do documento: 21060221551154700000034977542

4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600072-29.2020.6.16.0083. RELATOR DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN. Julgado em 19/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO.
1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral, em grupo
do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art. 33, §3º, da Lei 9.504/97.
2. Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na
Justiça Eleitoral, nos termos do art. 33, §3º, da Lei 9.504/97, basta que tenha sido dirigida
para conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançado pela
divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.
3. O acórdão desta Corte, proferido no julgamento do REspe 74-64, rel. Mim. Dias Toffoli,
DJE de 15.10.2013 - no qual se assentou que a emissão de opiniões políticas em páginas
pessoais de eleitores no Facebook ou no Twitter não caracteriza propaganda eleitoral -,
não se aplica aos casos de pesquisa eleitoral, sem prévio registro.
Agravo regimental a que se nega provimento
(TSE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N°
108-80.2016.6.08.0052. Relator Ministro Admar Gonzaga).

Portanto, merece provimento o recurso para aplicar multa ao recorrido.
No tocante à fixação da sanção pecuniária, pontuo que, malgrado diminuta
a condição financeira do representado, não é possível a sua cominação abaixo do
mínimo legal. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM PRÉVIO
REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA Nº 28/TSE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECADÊNCIA PREJUDICADA. PROVA
TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA Nº
72/TSE. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº
24/TSE. ERRO DE DIREITO NÃO EVIDENCIADO. BEM JURÍDICO. CONHECIMENTO
PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA
VALOR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
(...)
11. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "a multa aplicada por
infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal"
Num. 35859216 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221551154700000034977542
mero do documento: 21060221551154700000034977542

(AgR–AI nº 817–36/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5.3.2018). Assim, tendo em vista
que a decisão regional é no mesmo sentido, aplica–se ao caso a Súmula nº 30/TSE,
óbice igualmente aplicável aos recursos fundamentados em violação legal.
12. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 060918032, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 223, Data
20/11/2019)

Diante de tais fundamentos, merece provimento o recurso eleitoral para
aplicar ao representado VINÍCIUS RIBEIRO MIKUSKA multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), com fulcro no artigo 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600537-61.2020.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR
23-CIDADANIA / 45-PSDB / 22-PL / 11-PP / 55-PSD / 19-PODE / 90-PROS - Advogados do(a)
RECORRENTE: RODRIGO GAIAO - PR0034930, SILVANEY ISABEL GOMES DE OLIVEIRA -
PR42291, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA
LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, ORIDES NEGRELLO NETO - PR0085791, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, FERNANDA ALVES FAGUNDES - PR50146, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, AMANDA FERNANDES MONEGATO - PR66104
- RECORRIDO: VINICIUS RIBEIRO MIKUSKA - Advogado do(a) RECORRIDO: THIAGO
RIBEIRO PEREIRA - PR0081048
DECISÃO
Num. 35859216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221551154700000034977542
mero do documento: 21060221551154700000034977542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.

Num. 35859216 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221551154700000034977542
mero do documento: 21060221551154700000034977542